Tribunal: TJSP
Processo: 2210639-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VEÍCULO – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido da agravante de expedição de mandado de constatação para verificação a respeito da vinculação do bem à prestação de serviço público – prova de eventual impenhorabilidade do veículo que cabe exclusivamente à agravante – descabimento de transferência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VEÍCULO – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido da agravante de expedição de mandado de constatação para verificação a respeito da vinculação do bem à prestação de serviço público – prova de eventual impenhorabilidade do veículo que cabe exclusivamente à agravante – descabimento de transferência ao Poder Judiciário do encargo de verificar qual a utilização do bem penhorado – decisão mantida – agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210639-98.2019.8.26.0000, da Comarca de Garça, em que é agravante
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GARÇA, é agravado
CESTA BÁSICA BRASIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210639-98.2019.8.26.0000 - Voto 23220
2
VOTO No: 23220
AGRAVO DE INST. No: 2210639-98.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: GARÇA 3a VARA
JUIZ: GUILHERME FACCHINI BOCCHI AZEVEDO
AGTE.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GARÇA
AGDA.: CESTA BÁSICA BRASIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL PENHORA DE VEÍCULO insurgência
em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido da agravante
de expedição de mandado de constatação para verificação a
respeito da vinculação do bem à prestação de serviço público
prova de eventual impenhorabilidade do veículo que cabe
exclusivamente à agravante descabimento de transferência ao
Poder Judiciário do encargo de verificar qual a utilização do bem
penhorado decisão mantida agravo desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da execução de título
extrajudicial promovida pela agravada contra a agravante.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 108 dos autos de
origem) pela qual foi indeferido o pedido da agravante de expedição de mandado de
constatação a respeito da alegação de vinculação do veículo penhorado à prestação de
serviço público.
Alegou a agravante, em linhas gerais, que o juiz havia afastado
a alegação de impenhorabilidade do veículo em razão da ausência de prova de que
ele estivesse vinculado à prestação de serviço público essencial na área de saúde. Por
isso, requereu a expedição de mandado de constatação, para que o oficial de justiça
certificasse a utilização ou não do veículo nas atividades do hospital público. Embora
não se ignore que compete à parte provar a alegação, nem sempre é possível a
produção da prova por meio de documentos. Não possui qualquer escrito que
demonstre que o veículo é utilizado pelos empregados do hospital para a realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210639-98.2019.8.26.0000 - Voto 23220
3
de atividades ligadas ao serviço público de saúde. Pelo que expôs, requereu a reforma
da decisão para o fim de ser deferida a expedição do mandado de constatação.
Em sua resposta (fls.142/145), a agravada requereu o
desprovimento do recurso.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
a atribuição do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações (fls. 139).
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
Extrai-se da leitura dos autos que, na execução de título
extrajudicial promovida pela agravada contra a agravante, houve a penhora de
veículo (Fiat Uno Mille Fire Flex) de propriedade da devedora (fls. 39 dos autos de
origem).
A agravante alegou que o referido bem é impenhorável porque
vinculado à prestação de serviço público de saúde (fls. 46/54).
A constrição foi mantida sob o fundamento de que não houve
comprovação a respeito da alegada vinculação a serviço público (fls. 90/91).
O agravante requereu então que fosse expedido mandado de
constatação para que o oficial de justiça verifique qual é a utilização atual do veículo
(fls. 99).
Por meio da decisão recorrida, o pedido foi indeferido.
Nada há o que se reformar na decisão combatida.
A prova a respeito de eventual impenhorabilidade do veículo
cabe exclusivamente à agravante. É descabido que se transfira ao Poder Judiciário
já tão sobrecarregado, diga-se de passagem o dever que é seu de demonstrar a
alegada impenhorabilidade do bem.
Nesse sentido, os seguintes julgados deste Tribunal:
“Embargos à execução julgados parcialmente procedentes,
reconhecido o bem de família e a consequente impenhorabilidade do
imóvel Acordo homologado e descumprido Cumprimento de sentença
Falecimento da usufrutuária do imóvel Pedido de expedição de
mandado de constatação Ato com objetivo de demonstrar o atual uso
do imóvel Alegação de fato superveniente Providência de interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210639-98.2019.8.26.0000 - Voto 23220
4
da parte Ônus que lhe incumbe Indeferimento confirmado Agravo
improvido” (A.I. 2096809-57.2019.8.26.0000, 26a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Vianna Cotrim, j. 16.07.2019);
“Ação de Execução Penhora de bem Imóvel Alegação de
se tratar de bem de família e, portanto, impenhorável Pretensão de
expedição de mandado de constatação Indeferimento Insurgência
Cediço que a impenhorabilidade do bem de família possui respaldo
normativo e pode ser arguida a qualquer tempo, por se tratar de matéria
de ordem pública. Entretanto, a alegação de impenhorabilidade do
imóvel ao argumento de que se trata de residência familiar demanda
prova cabal, cujo ônus recai sobre a parte que alega
Recurso
desprovido” (A.I. 2159096-90.2018.8.26.0000, 12a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Jacob Valente, j. 09.06.2018).
Assim, pelos motivos alinhavados e sem mais delongas, nada
há o que se reformar na decisão recorrida.
Nesses moldes, nega-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator